Tribunal: TJDFT
Processo: 0742772-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de roubo (art. 157, caput, CP), diante dos elementos de convicção colacionados nos autos e corroborados pela prova oral produzida em juízo.

2 – Na individualização da pena, na 1a fase da dosimetria, deve se dar maior reprovabilidade na circunstância judicial relativa às consequências do crime quando os elementos probatórios comprovam que o acusado empregou violência desnecessária, muito acima do que aquilo que se entende inerente para realizar a subtração de bens. 2.1 - Na espécie, tem-se que mesmo quando a vítima estava caída, o acusado desferiu diversos chutes que resultaram em graves lesões contusas, conforme atesta o Laudo de Exame de Corpo de Delito.

3 - A r. sentença merece um pequeno reparo para se ajustar ao critério seguido por esta Corte de Justiça, que, na primeira fase da dosimetria, considera a fração de 1/8 (um oitavo) encontrada entre a diferença do quantum entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para cada circunstância judicial desfavorável. 3.1 – Por consequência, readéqua-se a pena intermediaria e a definitiva.

4 - A pena definitiva é superior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente, além disso, em desfavor do acusado recaem outras duas circunstâncias judiciais, o que impede a fixação do regime semiaberto, conforme inteligência que se extrai do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e §3o, do Código Penal.

5 – Apelação conhecida e parcialmente provida.